Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-20.2023.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004408-20.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA - CPF: 090.128.069-09 (APELANTE), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (ADVOGADO), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (APELANTE), IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS - CPF: 058.420.721-22 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE LEANDRO DE SA - CPF: 070.898.531-95 (APELANTE), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (ASSISTENTE), M. E. D. S. R. - CPF: 081.290.811-21 (ASSISTENTE), SONIA DA SILVA - CPF: 632.200.161-20 (ASSISTENTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (ASSISTENTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), TALITA CHAVES DE MORAIS - CPF: 045.534.271-76 (ASSISTENTE), NAYELE SOUZA RIBEIRO - CPF: 060.425.481-40 (ASSISTENTE), GUILHERME GUEDES DE ALMEIDA MARQUES (ASSISTENTE), PC Joab Vinicius Martins de Siqueira (ASSISTENTE), DELEGADO RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), SIMONE SILVA (ASSISTENTE), Benedito Felix da Silva Junior (ASSISTENTE), NATHIELLE ESTABULIS DE MOURA - CPF: 056.011.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PERES DA ROCHA FILHO - CPF: 708.738.631-00 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE MENDES BARRETO - CPF: 076.755.783-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE INEXISTENTE.
ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A ALGUNS RÉUS.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS E PARTE DELES
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Carlos Eduardo
Groeber
Padilha, Iasmim Vitória Silva Campos, Gean
Evanio
Breda de Souza, Igor Júnior Santos Gois e José Henrique Leandro de Sá contra sentença que os conden
ou
por crimes de tortura mediante sequestro e tráfico de drogas. Requerem absolvição
por insuficiência p
robatória, desclassificação de tráfico para uso pessoal e alterações no regime inicial de cumprimento das penas. O réu Carlos Eduardo alega cerceamento de defesa e nulidade da sentença por falta de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a configuração de cerceamento de defesa e nulidade da sentença condenatória por falta de fundamentação; (
ii
) determinar se há provas suficientes para a
condenação por
tortura mediante sequestro; (
iii
) avaliar se há elementos para desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (
iv
) analisar a aplicação da majorante do art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97; e (v) definir sobre a alteração do regime inicial de aplicação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, pois o boletim de ocorrência ausente é peça meramente informativa, com informações supridas por outros elementos probatórios. A sentença está fundamentada nos termos dos artigos 93, IX, da CF/1988 e 381 do CPP, atendendo aos requisitos legais.

A materialidade e a autoria do crime de tortura mediante sequestro estão comprovadas por vídeos, laudos periciais e depoimentos testemunhais. Os réus agiram em comunhão de esforços para constranger as vítimas com violência e grave ameaça, configurando o delito.

O crime de tráfico de drogas é igualmente comprovado pela apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie, associado à entrega suspeita no local. A quantidade de drogas e os elementos contextuais descaracterizam o uso pessoal.

A majorante d
o
art. 1º, §4º, III, da Lei nº 9.455/97 aplica-se ao caso, pois o crime foi
cometido
mediante sequestro, com privação da liberdade das vítimas.

O regime inicial fechado é
adequado
para o acusado Igor Júnior Santos Gois,
considerando a gravidade concreta dos delitos
e a sua reincidência
,
no entanto, em razão da primariedade, do
quantum
de pena aplicado
e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação aos réus Carlos Eduardo
Groeber
Padilha
e
José Henrique Leandro de Sá
, o regime a ser imposto deve ser o aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de boletim de ocorrência nos autos não gera cerceamento de defesa ou nulidade quando suprida por outros elementos probatórios.

A sentença condenatória fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, é válid
a
e eficaz.

A materialidade e autoria do crime de tortura mediante sequestro configura-se pela prática conjunta e violenta dos réus contra as vítimas, demonstrada por provas robustas.

A posse de entorpecentes em
circunstâncias
que indicam tráfego impede a desclassificação para uso pessoal.

O regime inicial fechado
é adequado para o caso de réu reincidente, enquanto o aberto é compatível com a primariedade, o
quantum
da pena aplicada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis

de parte dos acusados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; PCP,
arts
. 381, 564, IV e V; Lei nº 9.455/97,
arts
. 1º, I, “a”, e §4º, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, cap.

Jurisprudência relevante
:
T
JMT, APELAÇÃO PENAL: 1030862-76.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 22/11/2023
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
: 1277259 GO 2018/0085168-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso s de apelação criminal aviado s p o r

Carlos Eduardo
Groeber
Padilha, Iasmim Vitória Silva Campos, Gean
Evânio
Breda de Souza, Igor Júnior Santos Gois e José Henrique Leandro de Sá
,

objetivando a reforma da sentença
de id.
226222907
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que julgou procedente

a
denúncia
e
os
condenou

nos seguintes termos:

Carlos Eduardo
Grober
Padilha:
c
omo incurso nas sanções do art. 1º, inciso I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97
,
com as implicações da Lei n.
º
8.072/90
,

à
pena de 2
(dois)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime
inicial
fechado
;

Iasmim Vitoria Silva Campos:
c
omo incurso nas sanções do art. 1º,

inciso I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97 e art. 33,
caput
,
da Lei

n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal,
com as

implicações da Lei n.
º
8.072/90
,

à pena
de 4
(quatro)
anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime
inicial
fechado
;

Gean
Evanio
Breda de Souza:
c
omo incurso nas sanções do art. 1º, inciso

I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97 e art. 33,
caput
,
da Lei Antidrogas
,
em concurso material de infrações (CP, art. 69)
,
com as implicações da Lei n.
º

8.072/90
,

à pena de
8
(oito)
anos, 6
(
seis
)
meses e 20
(vinte)
dias de

reclusão, a ser cumprida

em regime
inicial
fechado
;

Igor Junior Santos Gois
:
c
omo incurso nas sanções do art. 33,
caput
,
da Lei
n.º
11.343/06
,
com as implicações da Lei n.
º
8.072/90
, à pena
de 5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime

inicial
fechado
;

José Henrique Leandro de Sá
: como incurso nas sanções do art. 1º, inciso

I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97
,
com as implicações da Lei n.
º

8.072/90;
à
pena de 2
(dois)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
,
a ser

cumprida em regime
inicial
fechado.

A defesa
do réu
Carlos Eduardo
Grober
Padilha

argui p
reliminar de cerceamento de defesa
,
em razão de não ter sido colecionado aos autos o boletim de

ocorrência n. 2023.120955 e
, ainda,
de nulidade da sentença condenatória
, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 564, V, do CPP. No mérito,
busca a absolvição em relação ao crime de tortura mediante sequestro, sob o argumento de insuficiência probatória, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei n.
9.455/97
.
Ainda, requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade (id.
226222939
).

A
apelante
Iasmim Vitoria Silva Campos
,
por sua vez, afirma que não há provas suficientes a ensejar a sua condenação pelos crimes de tortura mediante sequestro e tráfico de drogas, requerendo a sua absolvição. Pugna,
subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, bem como
pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena e para que seja realizada a detração penal
(id.

226224294
).

A Defensoria Pública, representando os réus
Gean
Evanio
Breda de Souza
,
Igor Junior Santos Gois
e
José Henrique Leandro de Sá
,
nas razões recursais carreadas à id.
226224303
,
requer a absolvição dos réus Gean
Evanio
e José Henrique em relação ao crime de tortura mediante sequestro, alegando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação.
Pugna, ainda, pela desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal em relação ao réu Gean
Evanio
e pelo reconhecimento da menoridade relativa para o réu José Henrique. Além disso, sustenta que não há provas do crime de tráfico de drogas em relação ao réu Igor Júnior e pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
dele e do réu José Henrique, bem como para que
seja detraído das penas d
e ambos (
Igor Junior e José Henrique
)
o tempo que eles estiveram presos preventivamente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
(id. 226224315).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pelo des
provimento do
s

apelo
s
(
i
d.
236917188
)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O - (PRELIMINAR
–

CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa

do réu
Carlos Eduardo
Grober
Padilha
arguiu preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a ausência do boletim de ocorrência de n.
2023.120955
nos autos lhe causou prejuízo, uma vez que ficou impossibilitada de comprovar a ilegalidade da prisão
do acusado
, o que fez com que
ele
permanecesse recluso durante todo o processo.

Todavia, não merece acolhida
o pleito de
nulidade
do processo sob a alegação de omissão de formalidade que constitui elemento essencial ao ato, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, a uma porque
o boletim de ocorrência de trata de peça meramente informativa e
sequer há previsão legal que determine a
sua
imprescindibilidade

nos autos, quando há outros documentos capazes de elucidar as circunstâncias fáticas em que ocorreu o delito, como no caso concreto
.

A duas porque
foram juntados os boletins de ocorrência 2023.121597 e 2023.122212, aos ids. 226221664 e 226221665, respectivamente, corroborando o que já havia sido produzido (
2023.120955
), restando suprida
a ausência de juntada
deste último
pelos depoimentos dos policiais envolvidos na apuração do sequestro das vítimas Paulo
Henrique
Mendes Barreto e
Antônio
Perez da Rocha Filho
, bem como pelas declarações dos próprios ofendidos, assim como pela juntadas
das
m
ídias do sistema de monitoramento do local onde as vítimas foram arrebatadas e levadas ao cativeiro
(id.
226222893
e ss.)
.

A três porque
a ausência de juntada do referido boletim de ocorrência não trouxe nenhum prejuízo à defesa do apelante, tanto é que na resposta à acusação apresentada
no
id. 226222715 a defesa sequer mencion
ou

a falta do documento. Na resposta à acusação, aliás, a defesa
exerceu plenamente o seu direito à defesa que alega ter sido cerceado,
ocasião em que
discorreu longamente acerca dos requisitos da prisão preventiva e requereu
revogação da custódia cautelar, com
a aplicação d
e
medidas cautelares diversas ao denunciado.

A quatro porque a alegação de nulidade foi suprida pela análise da prisão em flagrante pelo juízo que
, a partir das demais provas constantes nos autos, verificou a presença dos requisitos legais e decretou a prisão preventiva do acusado, diante da presença da materialidade e dos indícios de autoria
da participação dele no crime de tortura mediante sequestro em desfavor das vítima
s

Paulo Henrique Mendes Barreto e Antônio Perez da Rocha Filho
, para garantir a ordem pública, em face da gravidade em concreto da conduta.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não passa de mero devaneio, porquanto, o réu exerceu plenamente o seu direito constitucional
à ampla defesa e ao contraditório, não havendo que se falar em nulidade do processo, mormente porque
a defesa
não comprovou
nenhum prejuízo suportado
pelo acusado
, sendo evidente a aplicação do princípio

pas
de
nullité

sans

grief

ao caso em comento
,
segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.

Nesse sentido
, muito esclarece a jurisprudência desta Câmara Julgadora,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS) EM DINHEIRO E APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A03S APREENDIDOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – .1
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE QUE SOMENTE PODERÁ SER DECLARADA QUANDO COMPROVADO PREJUÍZO PARA A PARTE – ART. 563 DO CPP–PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA
–2. DEMONSTRAÇÃO DE LICITUDE DA PROCEDÊNCIA DOS
OBJETOS –
INSUFICIÊNCIA
– INDÍCIOS
DE QUE O DINHEIRO APREENDIDO TEM ORIGEM ILÍCITA (PROVENIENTE DO TRÁFICO DE DROGAS) E INCOMPROVABILIDADE DOCUMENTAL DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR– INTERESSE A AÇÃO PENAL
– INTELIGÊNCIA
DO ART. 118 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Com efeito, a nulidade no direito penal é regida pelo
princípio "
pas
de
nullite

sans

grief
", que presume não haver nulidade, caso não seja demonstrado o prejuízo suportado pelo acusado através do ato. - Não verificado cerceamento do direito de defesa a ocasionar prejuízo aos acusados, não há nulidades a serem decretadas.
Havendo indícios de que o aparelho de telefone celular e a
quantia em dinheiro
apreendidos advém, em tese, da prática criminosa, as coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do art. 118 do CPP. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(N.U 1013191-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

(destaquei)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – PRETENDIDA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO DEFENSOR – DESCABIMENTO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA ENCAMINHADA COM ANTECEDÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – RECURSO DESPROVIDO. “[...]
De acordo com a jurisprudência desta Corte, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo
prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado nestes autos
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1277259 GO 2018/0085168-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS).”
(N.U 1029099-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR -
N
ULIDADE D
A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa
do réu

Carlos Eduardo
Grober
Padilha

também alega, em sede preliminar,
a nulidade da sentença, argumentando que o decreto condenatório carece de fundamentação.

Mais uma vez sem razão.

Não se descura de que o art. 93, IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de serem nulas.

Também é de sabença que o art. 381 do Código de Processo Penal exige que o juiz, ao proferir uma sentença penal, obedeça a certos requisitos para a sua validade, dentre eles a indicação dos motivos do seu convencimento.

A propósito:

“
Art.381.A sentença conterá:

I-
os
nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II-
a
exposição sucinta da acusação e da defesa;

III-a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV-
a
indicação dos artigos de lei aplicados;

V-
o
dispositivo;

VI-a data e a assinatura do juiz.”

No caso em tela,
de uma simples leitura da sentença,
constata-se que
o
decisum
não padece do vício apontado, pois
o
magistrado
analisou as teses ventiladas pela defesa,
pontuando de forma clara as razões do seu convencimento
e
indicando as provas que o levaram a condenar o apelante pelo crime de tortura mediante sequestro.

Na fase dosimétrica, o julgador examinou as circunstâncias judiciais e aplicou a pena-base no patamar mínimo, mantendo o
quantum
na fase intermediária, em razão da ausência de causas atenuantes ou agravantes. Em razão da causa de aumento prevista
inciso III do §4º do art. 1º da Lei n.
º
9.455/97,

na terceira fase,
elevou a pena em 1/6, fixando a pena d
efinitiva em 2
(dois)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão.

Por fim, o juízo fixou o regime fechado para o cumprimento da pena, em observância ao que preceitua o
art. 1º, §7º da

Lei n. 9.455/97
e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo fato de o crime ter sido cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa. Ainda, manteve a prisão preventiva do condenado, visando a garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito perpetrado.

Assim, descabe falar em ausência de fundamentação da sentença condenatória, pois devidamente demonstrados os motivos de fato e de direito da condenação, embasados nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO PELO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SURSIS. VIABILIDADE.
1. Não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando devidamente pontuados pelo magistrado sentenciante os aspectos que motivaram o juízo condenatório, rechaçando-se o pleito de cassação de sentença
. 2. Inaplicável a reversão da condenação por aventada bagatela imprópria nos crimes praticados no ambiente doméstico. 3. Não é possível a redução da reprimenda quando estabelecida dentro dos parâmetros legais e justificada pelo magistrado singular. 4. Possível a concessão de sursis penal, deve ser aplicado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO 0082340-71.2019.8.09.0175, Relator: CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2022) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - 157, CAPUT, CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.

Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação, se a decisão objurgada apontou todos os pontos aptos a resolver a questão, mesmo que de forma suscinta. Não se confunde fundamentação suscinta com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
MÉRITO: PLEITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – RELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As provas judicializadas são suficientes para o édito condenatório, notadamente diante do depoimento firme, uníssono e coeso da vítima que afirma, sem sombra de dúvida ter reconhecido o apelado como autor do delito. À palavra da vítima deve ser dado especial relevância na busca pela verdade real, principalmente em situações como a dos autos em que, em regra, o crime é praticado de forma oculta ou disfarçada, longe dos olhos de testemunhas presenciais. A não apreensão da arma utilizada no delito ou a não restituição da res furtiva não descaracteriza a materialidade delitiva.”
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0013664-32.2016.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito

também
esta

preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Carlos Eduardo
Groeber
Padilha, Iasmim Vitória Silva Campos, Gean
Evânio
Breda de Souza, Igor Júnior Santos Gois e José Henrique Leandro de Sá
,
imputando aos réus Carlos Eduardo, José Henrique, Iasmim Vitória e Gean
Evanio
a prática do crime previsto no
art
.
1º, I, “a” e § 4º, III, da Lei n
.
º 9.455/97
, e aos réus Iasmim Vitória, Gean
Evanio
e Igor Júnior a conduta prevista no
art. 33,
caput
,
e 40, VI, ambos
da Lei n. 11.343/2006, em razão d
os seguintes fatos, descritos na
peça carreada à id.
226222685
:

“(...)
1º FATO:

No dia 1º de maio de 2023, por volta das 22 horas,

inicialmente no estabelecimento comercial “Bar e Conveniência Disk
Beer
”,

localizado na Rua São José, nº 59, e posteriormente em uma residência e também

em região de mata, todos nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os

denunciados
CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA, JOSÉ

HENRIQUE LEANDRO DE SÁ, GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA e

IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS,
em comunhão de esforços e conjunção

de vontades entre si e com terceiros não identificados, constrangeram, com

emprego de violência e grave ameaça, as vítimas PAULO HENRIQUE

MENDES BARRETO e ANTÔNIO PERES DA ROCHA FILHO, que se

encontravam sob seus poderes em razão de sequestro, causando-lhes sofrimento

físico e mental, com o fim de obterem informação, conforme Laudos de Lesão

Corporal
nºs
512.1.02.9871.2023.113293-A01 e 512.1.02.9871.2023.115342-A01 (Id.117817982 e em anexo).

Na ocasião, as vítimas PAULO HENRIQUE e

ANTÔNIO estavam no “Bar e Conveniência Disk
Beer
” quando foram

abordadas por mais de 07 pessoas, dentre elas, os denunciados
CARLOS

EDUARDO GROBER PADILHA, JOSÉ HENRIQUE LEANDRO DE SÁ,

GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA e IASMIM VITORIA SILVA

CAMPOS
, que, mediante violência, as arrebataram e as colocaram dentro de um

veículo. A vítima PAULO HENRIQUE tentou correr e fugir, mas foi impedida.

No interior do veículo, as vítimas tiveram as cabeças

cobertas com camisetas e após foram levadas até uma residência, local onde os

denunciados amararam as vítimas PAULO HENRIQUE e ANTÔNIO e, enquanto

revistavam seus documentos pessoais, aparelhos celulares e tatuagens, e lhes

faziam perguntas sobre serem faccionados, lhes agrediram fisicamente, com

emprego de queimaduras de cigarro, chutes, coronhadas, causando-lhes diversas

lesões, em especiais na vítima
PAULO HENRIQUE, consoante Laudo de lesão

corporal de nº º 512.1.02.9871.2023.115342- A011, bem como a todo momento as

ameaçavam de morte.

Depois, PAULO HENRIQUE e ANTÔNIO foram

levados para área de mata, oportunidade em que novamente foram agredidos

fisicamente e ameaçados. Tarde da noite, a vítima ANTÔNIO conseguiu se livrar

das amarras e fugiu em direção a mata, tendo na parte da manhã chegado ao hotel

onde ficava e procurado a polícia.

A vítima PAULO HENRIQUE, porém, ficou sob os

poderes dos denunciados que deram sequência as torturas, tendo sido libertada

somente na madrugada do dia 03/05/2023.

A motivação para os atos contra as vítimas era a

suspeita de que por elas serem de outro Estado pudessem ser integrantes de

organizações criminosas rivais ao “Comando Vermelho”, que é a facção presente

nesta Cidade, sendo que os denunciados queriam obter das mesmas informações

se eram ou outra facção.

Parte da ação delitiva foi registrada por câmeras de

monitoramento, consoante Relatório de Investigação (Id.117817970),

oportunidade em que se logrou êxito em identificar os denunciados
GEAN

EVANIO, JOSÉ HENRIQUE e CARLOS EDUARDO
na cena do crime, além

de JOSÉ HENRIQUE e IASMIN, ao serem ouvidos pela autoridade policial,

terem confirmado que estavam no estabelecimento comercial no dia do

sequestro.

Saliente-se, que após diligências, os Policiais Civis

também lograram êxito em encontrar na residência de GEAN e IASMIN peças de

roupas utilizadas pelo denunciado
GEAN EVANIO
no momento do sequestro

das vítimas.

2º FATO:

No dia 03 de maio de 2023, por volta das 18 horas, na

residência localizada na Rua
Massal

Sakakima
, esquina com a Av. Luíza Riva, nº

34, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
IASMIM

VITORIA SILVA CAMPOS, GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA e IGOR

JÚNIOR SANTOS GOIS,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades

entre si e com a adolescente MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO,

guardavam e tinham em depósito drogas para fins de tráfico, consistente em

97,32g
(noventa e sete gramas e trinta e dois centigramas) de
maconha,

acondicionada na forma de 06 (seis) porções, sendo 04 (quatro) porções pequenas

e 02 (duas) médias, substância entorpecente que causa dependência física e

psíquica, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.117817439) e Laudo

Pericial de nº
512.3.10.9871.2023.113749-A01 (Id.117817983), sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, em diligências ininterruptas da Polícia

Civil no tocante ao crime de tortura mediante sequestro em desfavor das vítimas

PAULO HENRIQUE e ANTÔNIO (Fato 01), após informações sobre o endereço

onde possivelmente as vítimas teriam sido levadas e torturadas, Policiais Civis se

deslocaram até o endereço supracitado, que era a residência dos denunciados

GEAN EVANIO, IGOR, IASMIN
e da adolescente MARIA EDUARDA.

Durante vigilância, os agentes policiais puderam notar

uma grande movimentação de pessoas no local, bem como a presença dos

denunciados
GEAN EVANIO e IGOR JÚNIOR
, sendo que este último possuía

mandados de prisão e busca e apreensão em aberto, pois investigado pela prática

do crime de integrar organização criminosa (Autos: 1008019-15.2022.8.11.0037),

razão pela qual decidiram dar cumprimento aos mandados.

Durante a abordagem, logo na entrada da residência

os Policiais Civis notaram um forte odor de substância entorpecente, bem como

constataram que além dos denunciados
GEAN EVANIO
e
IGOR JÚNIOR

também estavam no local a denunciada
IASMIN
e a adolescente MARIA

EDUARDA.

Após revista domiciliar, os policiais civis lograram

êxito em encontrar e apreender
97,32g
de
maconha
, acondicionada na forma de

06 (seis) porções, uma parte localizada no chão da sala e outra parte em meio as

roupas de GEAN.

Além da droga, foram apreendidas 01 (uma) balança

de precisão e o valor de R$ 2.320,00 (dois mil e trezentos e vinte) reais, em

espécie, localizados no quarto do denunciado
IGOR JÚNIOR
e da adolescente

MARIA EDUARDA, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.117817439).

Por derradeiro, no interior da residência, os Policiais

Civis também lograram êxito em encontrar e apreender peças de roupas

utilizadas pelo denunciado
GEAN EVANIO
no momento do sequestro das

vítimas, visto que a ação delituosa foi registrada por câmeras de monitoramento.

(...)”

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e
condenou
o
s ré
u
s
nos seguintes termos:

Carlos Eduardo
Grober
Padilha:
c
omo incurso nas sanções do art. 1º,

inciso I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97
,
com as implicações da Lei

n.
º
8.072/90
,

à
pena de 2
(dois)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
,
a ser

cumprida em regime
inicial
fechado
;

Iasmim Vitoria Silva Campos:
c
omo incurso nas sanções do art. 1º,

inciso I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97 e art. 33,
caput
,
da Lei
n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal,
com as

implicações da Lei n.
º
8.072/90
,

à pena
de 4
(quatro)
anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime
inicial
fechado
;

Gean
Evanio
Breda de Souza:
c
omo incurso nas sanções do art. 1º, inciso

I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97 e art. 33,
caput
,
da Lei Antidrogas
,
em concurso material de infrações (CP, art. 69)
,
com as implicações da Lei n.
º
8.072/90
,

à pena de
8
(oito)
anos, 6
(
seis
)
meses e 20
(vinte)
dias de

reclusão, a ser cumprida

em regime
inicial
fechado
;

Igor Junior Santos Gois
:
c
omo incurso nas sanções do art. 33,
caput
,
da Lei
n.º
11.343/06
,
com as implicações da Lei n.
º
8.072/90
, à pena
de 5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado
;

José Henrique Leandro de Sá
: como incurso nas sanções do art. 1º, inciso

I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97
,
com as implicações da Lei n.
º
8.072/90;
à
pena de 2
(dois)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
,
a ser

cumprida em regime
inicial
fechado.

A condenação é a razão do inconformismo d
os apelantes, razão pela qual
os réus
Carlos Eduardo
Groeber
Padilha, Iasmim Vitória Silva Campos, Gean
Ev
a
nio
Breda de Souza

e José Henrique Leandro de Sá
buscam a absolvição do crime de tortura mediante sequestro, sob o argumento de ausência de provas.

Pelo mesmo motivo, os apelantes
Iasmim Vitória Silva Campos

e
Igor Júnior Santos Gois
pleiteiam a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas.
Iasmim Vitória Silva Campos
e
Gean
Evanio
Breda de Souza
buscam
também
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos.

O réu
Carlos Eduardo
Groeber
Padilha
requer, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no
art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei n.
9.455/97
, bem como a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

O pedido de alteração de regime prisional também foi
requerido
pelos réus
Iasmim Vitória Silva Campos
,
Igor Júnior Santos Gois
e
José Henrique Leandro de Sá
, os quais formularam,
concomitantemente, pleito de
detração das penas do período que eles estiveram presos preventivamente.

O acusado
José Henrique Leandro de Sá
postulou, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em seu favor.

Em razão da pluralidade de apelantes e diante da existência de pedidos comuns, por questão didática, os pleitos comuns serão abordados em tópico único.

Do pleito de absolvição
do crime do art.
1º,

inciso I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n
.
º 9.455/97
(
tortura mediante sequestro)
,
formulado pel
os réus
Carlos Eduardo
Groeber
Padilha, Iasmim Vitória Silva Campos, Gean
Evanio
Breda de Souza e José Henrique Leandro de Sá

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id.
226221663
), boleti
ns de ocorrência
(id.
226221664
e
226221665
), termo de exibição e apreensão (id.
226221671
),
relatório de investigação (id.

226222652
e
226222855
), foto da vítima Paulo Henrique Mendes Barreto (id.

226221685
)
,
laudos de lesão corporal dos ofendidos (id.

226222663
e

226222691
),
vídeos do sistema de segurança do local onde as vítimas foram arrebatadas (id.
226222887
),
bem como
pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
em juízo, o réu José Henrique Leandro de Sá fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Os demais
acusados

(Carlos Eduardo
Groeber
Padilha, Iasmim Vitória Silva Campos e Gean
Evanio
Breda de Souza)

nega
ram
a p
rática delitiva
(mídias digitais de id.

226222843
)
.

O réu
Carlos Eduardo
Groeber
Padilha
, em juízo,
alegou que estava na conveniência ingerindo bebida alcoólica com seus colegas Neilson, Benedito e Thiago e que viu os acusados
Gean
Evanio

e
José Henrique
, afirmando que os conhecia apenas de vista. Contou que presenciou o momento em que Gean
Evanio
e José Henrique pegaram as vítimas, que também estavam no local, e as levaram para fora do comércio, as quais tentaram fugir. Disse que correu apenas para ver a briga e, nesse momento, viu Gean
Evanio
e José Henrique batendo nas vítimas e as colocando dentro de um veículo.

Iasmim Vitória Silva Campos
, por sua vez, alegou que estava na cidade há menos de 1 (um) mês, hospedada na cada de uma tia de nome Sônia, mãe da adolescente Maria Eduarda (namorada/convivente do réu Igor Júnior),
e que, realmente, esteva na conveniência no dia dos fatos. Todavia, disse que não participou do sequestro da vítima
e que estava no local juntamente com seu
namorado
, o corréu
Gean
Evanio
, que correu para ver o tumulto, mas logo em seguida voltou e continuou com ela, onde estavam sentados. Afirmou conhecer os acusados José Henrique - que residia na sua cidade natal e, inclusive, estudaram juntos – bem como Igor Júnior, namorado da sua prima Maria Eduarda.

Já o réu
Gean
Evanio
Breda de Souza
afirmou que se envolveu na confusão apenas para separar a briga, mas não saiu da conveniência. Confirmou ser a pessoa de boné e camiseta preta que aparece nos vídeos, acompanhado da namorada Yasmin
Vitória
, mas negou que estivesse abordando as vítimas nos vídeos, alegando que estava apenas conversando com elas. Confirmou, ainda, possuir condenação criminal pela prática de outro crime de sequestro.

À toda
evidência,
as alegações não convencem e são disso
nantes dos elementos de provas carreados aos autos
, notadamente
d
os vídeos do sistema de monitoramento da conveniência
denominada “Disk
Beer
”,
de onde as vítimas Paulo Henrique e Antônio Perez foram arrebatadas
, que revelam toda a dinâmica
do crime, desde o
instante
da abordagem dos ofendidos
, passando pelo momento em que
um d
eles tenta fugir dos acusados, mas
é conti
do por estes e
ambos
colocad
os em um veículo.

No s vídeo s acostado aos id s
.

226222897
e

226224203
,
os réus José Henrique e Gean
Eva
nio
, junto a terceiros não identificados, abordam
as vítima
Paulo Henrique
Mendes Barreto
e Antônio Perez
da Rocha Filho
e, quando conseguem tirá-las do bar, Paulo Henrique tenta fugir, mas os réus saem ao seu encalço, inclusive a ré Iasmim
Vitória
, que estava sentada, se levanta e vai atrás. O réu Carlos Eduardo, que estava até então vigiando os ofendidos, também sai ao encalço deles, aparentemente na posse de uma arma de fogo, que esconde em suas vestes.

No vídeo
carreado à id. 226224217, os acusados
voltam
com a vítima Paulo Henrique rendida
e todos vão em direção ao veículo onde as vítimas são colocadas e levadas para uma casa nas proximidades do bar, na qual, posteriormente, se soube que os acusados Gean
Evanio
e Iasmim Vitória estavam hospedados, casa pertencente à mãe de Maria Eduarda, namorada/convivente do acusado Igor Junior Santos Gois
, que foi preso no local
.

Não bastasse,
as vítimas Paulo Henrique e Antônio Perez, embora não localizadas para serem ouvidas na fase judicial, porque saíram da cidade e voltaram para as suas cidades, aterrorizadas com o acontecimento,
relataram na fase inquisitorial que foram sequestradas e, inicialmente, levadas para uma casa onde foram torturadas e ameaçadas de morte,
em razão da desconfiança dos acusados de que elas pertencessem
à facção rival do Comando Vermelho.

Disseram que estavam na conveniência e, em dado momento, um rapaz aparentando ser menor de idade se aproximou de uma delas (Paulo Henrique), lhe pediu um cigarro e perguntou se ela integrava o “Bonde do 40”, uma facção atuante no Piauí, estado de origem dos ofendidos. Contaram que logo em seguida foram abordados por cerca de
7 (
sete
)
pessoas, que ordenaram que as vítimas os acompanhassem até um veículo que estava fora do bar, momento em que Paulo Henrique tentou fugir, mas acabou sendo perseguido e, quando alcançado, obrigado,
juntamente com Antônio Perez, a entrar em um carro
, momento em que foram levados para uma
casa
e, depois, para
uma região de mata,
de onde
Antônio Perez conseguiu fugir e
P
aulo Henrique foi liberado após os acusados chegarem à conclusão de que eles não faziam parte de nenhuma organização criminosa.

Por importante, confira-se o depoimento das vítimas, prestados perante a autoridade policial,
in
verbis
:

“
(...) QUE NO DIA PRIMEIRO DO CORRENTE MÊS O

DECLARANTE AFIRMA QUE ESTAVA NO BAR DENOMINADO DISK BEER, NO BAIRRO SÃO

CISTÓVÃO, NESTA URBE QUANDO UM RAPAZ APARENTANDO SER MENOR DE IDADE FOI

ATÉ ELE E PEDIU-LHE UM CIGARRO E APÓS PERGUNTOU DE ONDE O DECLARANTE ERA;

QUE O DECLARANTE DISSE QUE ERA DO ESTADO DO PIAUI; QUE EM SEGUIDA O RAPA
Z
PERGUNTOU-LHE SE ELE FAZIA PARTE DO "BONDE DO 40", UMA FACÇÃO CRIMINOSA

ATUANTE NO ESTADO DO PIAUI; QUE EM SEGUIDA O RAPAZ FOI EMBORA; QUE APÓS

MAIS OU MENOS 01(UMA) HORA CHEGARAM DE SETE A OITO HOMENS QUE MANDARAM

QUE O DECLARANTE SE LEVANTASSE E OS ACOMPAHACE ATÉ UM VEÍCULO DO LADO

DE FORA DO BAR; O DECLARANTE AFIRMA QUE ATÉ TENTOU CORRER MAIS NÃO

CONSEGUIU E FOI OBRIGADO A ENTRAR NO VEÍCULO; QUE O LEVARAM PARA UMA CASA

CUJO ENDEREÇO ELE DESCONHECE, POIS ELE FOI ENCAPU
Z
ADO; QUE COMEÇARAM A

ESPANCAR O DECLARANTE COM CORONHADAS E CHUTES EM NA REGIÃO DAS

COSTELAS; OS HOMENS OBSERVARAM OS DOCUMENTOS DO DECLARANTE E VIRAM

QUE O TITULO DE ELEITOR DELE ERA DE SÃO PAULO, ENTÃO PASSARAM A AFIRMAR

QUE O DECLARANTE SERIA UM MEMBRO DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "PCC";

EM SEGUIDA OS HOMENS DISSERAM "VAMOS TIRAR ELE DA CIDADE, LEVAR ELE PARA O

MATO PORQUE NESTE MOMENTO A POLÍCIA JÁ DEVE ESTAR PROCURANDO ELE E LÁ

VAMOS CONFIRMAR SE ELE PERTENCE OU NÃO AO "PCC"; QUE CHEGANDO EM LOCAL

CERCADO POR MATAGAL, OS HOMENS QUE O SEQUESTRARAM FALAVAM AO TELEFONE

O TEMPO INTEIRO, SEGUNDO ELE, NO INTUITO DE CONFIRMAR SE ELE ERA OU NÃO DE

FACÇÃO RIVAL; QUE APÓS VÁRIAS HORAS
HORAS
DE "CONSULTA" E JÁ NA NOITE DE

ONTEM, 02/05/2023 OS HOMENS TERIAM CHEGADO A CONCLUSÃO DE QUE O

DECLARANTE NÃO PERTENCIA ÀFACÇÃO CRIMINOSA RIVAL; QUE DISSERAM PARA

DECLARANTE SAIR CORRENDO EM MEIO
AO MATAGAL; QUE ASSIM QUE O

DECLARANTE SAIU CORRENDO OUVIU DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO; QUE EM

MEIO AO MATAGAL E DEVIDO À

ESCURIDÃO ENQUANTO CORRIA CHOCOU-SE CONTRA

UMA CERCA DE ARAME FARPADO QUE CAUSOU LESÕES NA BOCA E OMBRO; QUE

AFIRMA QUE FOI PEGO NO BAR ÁS 22:00 HORAS DO DIA 01/05/2023 E FOI LIBERADO NO

MATAGAL ÁS 00:00 JÁ DA DATA DE HOJE, 03/05/2023; QUE DEVIDO A ESTAR SEMPRE

ENCAPUZADO NÃO CONSEGUIRIA RECONHECER OS AUTORES DOS ATOS CRIMINOSOS;

QUE VIU APENAS VIU O RAPAZ QUE NO INICIO DE TUDO PEDIU-LHE O CIGARRO, E

TRATA-SE DE UM RAPAZ MAGRO, ALTO E DE COR BRANCA E PROVAVELMENTE MENOR

DE IDADE; (...)”
(id. 226222718 - vítima Paulo Henrique Mendes Barreto)

“
(...)
QUE na data de ontem, a
vítima relata que estava em uma conveniência, denominado Disk Beber, juntamente com seu

colega de trabalho PAULO HENRIQUE MENDES BARRETO; QUE por volta das 20:00 horas,

haviam uns caras sentados em uma mesa ao lado, quando a vítima levantou para pagar a conta e

na hora em que estavam indo embora, foram cercados por uns dez homens; QUE PAULO

HENRIQUE, tentou fugir, porem foi alcançado pelos suspeitos; QUE os suspeitos perguntavam as

vítima, se eles faziam parte de alguma facção criminosa, se eles eram faccionados; QUE as

vítimas negaram, afirmando não pertencer a nenhuma facção criminosa; QUE em seguida as

vítimas foram levados para uma casa em seguida para um matagal, com os olhos tampados; QUE

a vítima não sabe informar nem o local da casa e nem o local do mato que foram levado; QUE

segundo a vítima, tanto na casa quanto no mato, ambos foram torturados, com chutes e murros,

seguidos de ameaças, dizendo que iriam matar as vítimas; QUE após ter sido agredido e

ameaçado, a vítima conseguiu soltar das cordas e fugir, entrando pelo matos e que por ali

permaneceu até o dia amanhecer; QUE após o dia amanhecer, a vítima saiu do meio do mato e

voltou para o hotel, onde estão hospedado; QUE ao chegar no hotel, encontrou o irmão da vítima,
VALDO HENRIQUE MENDES BARRETO, e perguntou se PAULO HENRIQUE havia chegado no hotel, narrando o ocorrido; QUE após tomar conhecimento do caso, o irmão da vítima, juntamente
com o declarante, procuraram esta delegacia para registrar o boletim de ocorrência; QUE até o

momento a vítima não sabe informar o paradeiro de PAULO HENRIQUE; QUE o mesmo

encontra-se desaparecido desde o momento que foram pegos pelos suspeitos. QUE a
vitima

afirma que nem ele nem o seu colega fazem parte de nenhuma facção criminosa, que vieram da
cidade de Goiás, a trabalho;
(...)”
(id. 226221673 - vítima Antônio Peres
d
a Rocha Filho)

Os laudos acostados nos ids.

226222666 - Pág.

116
/117 e
226222691
) c
onfirmam as agressões sofridas pelas vítimas, assim como a foto do ofendido Paulo Henrique Mendes Barreto, carreada à id.

226221685
.

Além disso, os policiais
civis
Pedro Manoel Moreno Delgado, Rafael
Tramarin
,
Joab
Vinícius Martins de Siqueira, Dalton

Ribas Nery e o
D
elegado de
P
olícia Allan Vitor Souza da Mata
, responsáveis pela investigação que culminou na
identificação, localização e prisão dos
acusados, deram detalhes da operação,
ressaltando a conduta de cada um dos réus na empreitada criminosa.

O policial civil
Pedro Manoel Moreno Delgado
afirmou que em razão da desconfiança de que as vítimas pudessem pertencer à facção criminosa rival, os acusados abordaram as vítimas e pediram para que elas os acompanhassem até um veículo que estava do lado de fora do bar, mas uma delas, Paulo Henrique, tentou fugir, sem sucesso, porque era
m
cerca de 8 a 10 suspeitos, e todos “foram para cima deles”. Após, levaram os ofendidos para uma casa próxima ao bar e, posteriormente, para uma mata, de onde Antônio Perez conseguiu fugir e, pela manhã, foi até a delegacia comunicar os fatos. Disse que teve contato com as duas vítimas, relatando que elas estavam assustadas, perturbadas e machucadas.
Ponderou que as investigações identificaram nas imagens de segurança da conveniência onde os fatos ocorreram os réus Carlos Eduardo, José Henrique, Gean
Evanio
e Iasmim Vitória, afirmando que José Henrique e Gean
Evanio
aborda
ram
inicialmente a vítima e Carlos Eduardo, a quem chama de Padilha, fic
ou
um pouco mais afastado, todavia,
no momento em que
a vítima Paulo Henrique tenta fugir, Carlos Eduardo também sai ao encalço dela
(mídia digital de id.

226222843
).

O policial civil Rafael
Tramarim
,
que coletou as imagens das câmeras de segurança da conveniência “Disk
Beer
” e as analisou, no intuito de identificar os autores do crime de tortura mediante sequestro em desfavor da
s
vítimas,
deu detalhes de como a equipe de investigadores conseguiu chegar a um a um dos réus. Vejamos o depoimento do referido policial, conforme excerto extraído da sentença de id.
226222907
e disponível na mídia digital de id.

226222843
:

“(...) Testemunha:
(...)

Como
o fato ocorreu numa distribuidora eu fiquei responsável lá de coletar as imagens das câmeras de segurança
e também
fizemos diligência à procura da vítima. Inclusive, nós localizamos a vítima lá na avenida Amazonas, depois de muito tempo que ela ficou em cativeiro, né,
a
noite, a madrugada inteira. De acordo com as imagens foi possível identificar pelo menos três lá no local do fato, né: o Jean, o Carlos e o José (...) Na questão do tráfico de drogas foi uma continuidade das diligências, onde o outro colega que identificou a casa onde moravam o Jean e o Igor e como o (...) os dois, na verdade, possuíam mandado de prisão em aberto, o Igor na operação Alter Ego e o Jean, um mandado de prisão de outra comarca, aí foi realizada a busca lá também e efetuada a prisão deles em também pelos mandados de prisão e também em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também a questão da utilização, ao que tudo indica, aquela casa foi aonde a vítima foi levada.

Promotora de Justiça: Por que os senhores identificaram aquela casa como para onde a vítima teria sido levada em um primeiro momento? O que ligou o sequestro com aquela residência?

Testemunha: A visualização de um dos moradores da casa no local do arrebatamento, que é o Jean e pela vítima também ter relatado que a casa ficava próxima ao local, né, algumas quadras (...). Além disso, também foi localizado, inclusive, o mesmo boné que o Jean utilizava no local. Mesmo boné que ele usou no dia do arrebatamento, o dia seguinte, ele estava também foi localizado na casa dele.

Promotora de Justiça: Como que os senhores identificaram o Jean, o Carlos e o outro rapaz, o José nas imagens? Os senhores já
conheciam eles
? Como que foi essa identificação?

Testemunha: Sim. O Jean, como já disse anteriormente, ele até já possuía mandado de prisão (...) ele já foi investigado e preso em outras situações de Paranatinga. O Carlos também já foi investigado por outras situações
e também
pela tatuagem no braço. Ele é também tem uma estatura baixa foi fácil de identificar os dois. Já o José foi através de informações também porque ele usava, ele usou uma motoneta Biz vermelha e ele tinha um capacete peculiar também que ele utilizava capacete aberto de cor branca. Tivemos informações de que ele moraria
lá no bairro Jardim universitário e foi quando nós em diligências lá pelo bairro visualizamos a Biz e o capacete com as mesmas características. Resolvemos entrevistar lá os moradores e visualizamos ele lá na casa, acho que é na casa da avó dele, aí fizemos a condução dele também.

Promotora de Justiça: Nessas imagens o que foi que os senhores visualizaram e o que essas pessoas faziam? O Gean, o Carlos e o José Henrique em relação às vítimas.

Testemunha: Então, fizeram uma aglomeração lá. O Jean e o José no primeiro momento, onde fizeram, uma espécie de interrogatório lá das vítimas. Foi possível visualizar que estavam arguindo com as vítimas, o Gean e o José. Inclusive, o José também pega uma das vítimas e força, a vítima aí para meio da rua, daí as câmeras não capturaram, né (...) só visualizou o movimento dele empurrando e puxando uma das vítimas para a rua e o Carlos no momento, lá que uma das uma das vítimas corre, ele também corre atrás é isso que a gente visualizou.

Promotora de Justiça: Tem uma foto aqui no relatório que o que foi anexado (...). Nesta foto dá para identificar o Jean ou algum outro, as vítimas? Quem que o senhor identifica aqui?

Testemunha:
As vítimas é
esse que está com a camiseta de time (camisa nove) aí e o de camisa laranja.

Promotora de Justiça: Esses dois seriam as vítimas?

Testemunha: Isso. Uma das vítimas conseguiu escapar, salvo engano, é o de camisa laranjada que conseguiu escapar. O de camisa preta ali na imagem - se trata do Jean-, de capacete branco se trata do José e mais ao fundo lá de camisa branca (...) de short, ali é o Carlos.

Promotora de Justiça:
(...) Então
o Jean é esse de preto de boné?

Testemunha: Isso.

Promotora de Justiça: O José Henrique é esse do capacete branco?

Testemunha: Isso (...)

Promotora de Justiça: Qual que o senhor diz que é o Carlos?

Testemunha: Que está mais atrás ali com a mão
pra
aparentemente no bolso (...).

Promotora: Esse em pé?

Testemunha: Isso
(...) Daí
na continuidade do vídeo na hora que uma das vítimas corre e ele também sai correndo atrás da vítima, inclusive, o José, também no seu interrogatório, ele falou que tinha ciência do sequestrado. Ele sabia que tinha uma pessoa sequestrada e, segundo ele, não soube o que aconteceu com a vítima depois (...).

Promotora de Justiça: O senhor quando teve contato com as vítimas como que elas estavam? O estado emocional delas? Elas permaneceram aqui na cidade?

Testemunha: Então. Uma das vítimas que compareceu na delegacia, estava também abalado (...)
e também
preocupado com o outro rapaz e o que ficou amarrado no mato lá, em cárcere, ele estava muito machucado também. Várias lesões no rosto, na face
e também
ele ficou muito abalado lá e quando nós
localizamos

ele
ficou um pouco mais aliviado.

Promotora de Justiça: Eles estavam machucados os dois?

Testemunha: O que conseguiu fugir eu não me recordo bem, doutora. Mas o que ficou em cárcere estava bem machucado, ficou bem machucado. Inclusive, ele relatou que o que ouviu dois disparos de arma de fogo quando liberaram ele.

Promotora de Justiça: E a motivação para a captura deles teria sido o que?

Testemunha: É que eles eram de outro Estado e como eram diferentes ali na cidade, naquele bairro os réus resolveram fazer uma espécie de entrevista lá, um interrogatório com isso. Perguntando da
onde
que eles tinham vindo, se eles eram de alguma facção, inclusive, informam uma facção que tem lá no estado, acho que do Piauí (...). Perguntaram se eles faziam parte dessa facção
e também
questionaram um pouco das tatuagens. Num dos vídeos, aparentemente é da deu
pra
ver que eles levantaram a camisa da vítima
pra
olhar
pra
ver que tatuagem que a vítima tinha. Então era a questão de facção rival, né, depois levaram ele
pro
mato, a vítima relata que ficaram interrogando ele lá e torturando ele
pra
saber se ele era do PCC ou não.

Promotora de Justiça: Quanto tempo que essas vítimas ficaram em poder deles?

Testemunha: Então um conseguiu escapar no momento lá da tentativa de arrebatamento. Já o outro ficou acho que das 22h da noite foi localizado só no outro dia 9h da manhã (...). Ele ficou o final da noite e a madrugada inteira, aí só foi localizado na manhã.

Promotora de Justiça: E sobre esses denunciados terem envolvimento com organização criminosa. O senhor já tinha participado de alguma operação anterior
envolvendo eles
?

Testemunha: Sabia da operação Alter Ego, aí a questão do Igor, que ele era integrante, um dos gerentes aí da droga. Do Jean é outra situação acho que envolvendo um roubo lá, que deu apoio num roubo a (...) uma farmácia aqui em Primavera. Eu tinha informações dele dessa época, mas tem informações de outros relatórios aí de inteligência que também fazia parte.
Ele acho
que foi alvo da operação lá de Paranatinga, agora recente também ligada aí ao Comando Vermelho (...).

Advogada de Carlos Eduardo:
(...) Nas
imagens qual a conduta ativa que é possível identificar o Carlos Eduardo efetuando que caracterizou ele com um dos partícipes?

Testemunha: Primeiro que
ele cumprimento
um dos
caras
que estava ali arguindo as vítimas no momento da entrevista (...). Quando uma das vítimas
corre ele
também sai correndo atrás (...)
”

Por sua vez, o policial civil
Joab
Vinícius Martins de Siqueira
afirmou perante a autoridade judicial que, juntamente com o investigador
Tramarim
, localizaram uma das vítimas no centro da cidade, a qual lhes confirmou que ela e um amigo haviam sido abordados em um bar e levados
a uma casa, onde foram torturados e, posteriormente, para uma região de mata. Contou como cada um dos suspeitos foi identificado e detido, ressaltando que Gean
Evanio
foi detido na residência onde possivelmente as vítimas foram torturadas, o que não se p
ô
de confirmar
,
porque as vítimas saíram da cidade com medo de morrer e não foram fazer o reconhecimento do local onde foram torturadas. Disse que durante a prisão de José Henrique, na casa da mãe dele, o réu não confessou a prática delitiva, mas também não negou. Contou que ele
(José Henrique)
chegou na residência com o capacete idêntico ao que aparece nas imagens das câmeras de segurança da conveniência “Disk
Beer
”.
Ponderou que não participou da prisão de Carlos Eduardo, mas
a partir do depoimento dele é que identificaram o réu Gean
Evanio
.
Em relação à
ré
Iasmim Vitória,
contou que ela estava junto no bar, acompanhando Gean
Evanio
e aparentemente fez o acompanhamento do arrebatamento das vítimas. Acrescentou
,
inclusive,
que a casa onde Iasmim Vitória morava foi usada para torturar as vítimas (
mídias digitais de
id.

226222843
)
.

O policial Civil Dalton Ribas Nery também prestou relevantes esclarecimentos acerca dos fatos, ressaltando que começou a apoiar a apuração quando já haviam sido identificados os réus Carlos Eduardo e Gean
Evanio
.
Contou que após localizar o endereço de Gean
Evanio
, fizeram a sua detenção, juntamente com o réu Igor Júnior, que tinha um mandado de prisão em aberto, inclusive, no local onde ambos estavam, além da ré Iasmim Vitória e a adolescente Maria Eduarda,
namorada
de Igor Júnior, localizaram drogas, balança de precisão e dinheiro.
Aduziu que assistiu aos vídeos e viu o momento em que Carlos Eduardo sai correndo atrás das vítimas. Disse que o boné que Gean
Evanio
usava na data do crime também foi localizado na casa onde ele foi de
t
i
d
o, em meio aos seus pertences, local onde também se
encontrava Iasmim Vitória, que tinha um relacionamento amoroso com Gean
Evanio
. Alegou, por fim, que não participou da captura do acusado José Henrique
e que não
o conhecia (mídias digitais de id.

226222843
).

Ainda, tem-se o
depoimento do Delegado de Polícia
Allan Vitor

Souza da Mata
, que conduziu as investigações que resultaram na identificação, localização e prisão dos acusados. Vejamos as declarações prestadas em juízo, tais como constam na sentença de id.
226222907
e disponíveis na mídia digital carreada no id.

226222843
:

“
Promotora de Justiça: (...) O que o senhor poderia relatar sobre esse fato? O senhor

participou das investigações?

Testemunha: Doutora, participei. Me recordo que a primeira vítima nós recebemos uma

informação de que duas vítimas haviam sido sequestradas nesses dias, dia primeiro, dia 2, dia

3, e dia 4, que eu acho que foi até que gerou a prisão de todos eles (...). Duas vítimas, dois

trabalhadores, haviam sido sequestrados nesse bar onde deram o primeiro o sequestro. A

equipe de investigação (...) acabaram aprendendo as imagens de câmeras de segurança e, após

nós analisarmos, ali começamos a realizar a filtragem e identificação desses indivíduos, mas

até então a gente ainda não tinha conseguido ainda localizar a vítima. Até que uma delas, eu

não me recordo agora qual, apareceu e nós registramos o boletim de ocorrência e demos início

a investigação na tentativa de resgatar a segunda vítima. Eu participei em apoio porque até

então nós estávamos tratando como um possível homicídio porque é praxe. Como nós

recebemos informações que seriam relacionados à rixa entre organizações criminosas, já era

praxe ali em Primavera do Leste ter esse tipo de crime. Eles desconfiavam que as vítimas seriam

de facção rival, sequestravam, realizam ali uma reunião virtual com os possíveis líderes. Aí faz

uma checagem, torturaram as vítimas e estavam até então realizando a execução e, inclusive,

gerou diversos, é investigações de homicídios, aí resultando nas condenações dos envolvidos.

Então, nesse caso, como aparente poderia ser um possível homicídio, mais um duplo homicídio

envolvendo a rixa de organização criminosa, a divisão de homicídios, da qual eu era o titular,

participou em apoio à delegacia especializada. Então, a partir daí nós realizamos diversas

diligências até que a segunda vítima foi liberada. Quando ela foi liberada a gente já tinha

através dessas imagens identificado e achamos o ponto que, possivelmente, salvo engano, o

IGOR (...) ele foi visto pela equipe de investigação. Considerando que ele tinha mandado de

prisão em aberto e mandado de busca também onde foi encontrado nós realizamos ali o

adentramento ao imóvel e conseguimos ali surpreendê-los dando cumprimento ao mandado.

Localizamos drogas, celular e principalmente me recordo da roupa do GEAN, que é a mesma

roupa que eu localizei dentro de uma bolsa que ele alegou que era dele, que era um boné, uma

camisa preta, salvo engano e é a mesma que as imagens
captaram ele
no parque. Daí a partir

disso a gente conseguiu (...) identificar os responsáveis.

Promotora de Justiça: Essa identificação dessa residência da Rua Massau
Sakakima
ali na

esquina com a Avenida Luiza Riva. Foi ali que os senhores fizeram essa diligência? Como que

chegaram até a identificação desse local?

Testemunha: Doutora, se eu não me recordo, mas a equipe de investigação da DERF já

tinha o monitoramento e, salvo engano, tinha visualizado o IGOR, que era alvo desse mandado

na companhia do GEAN. Então como a gente já tinha esse mandado de busca nós resolvemos aí

dar cumprimento a eles e, para nossa surpresa, conseguimos identificar todos eles no imóvel

ali.

Promotora de Justiça: Em relação a essa questão do sequestro e da tortura. Essas vítimas

teriam sido arrebatadas num estabelecimento comercial, em um bar (...). Foi identificado, foi

possível ver se elas foram de fato para essa residência mesmo ou se foram para outro local?

Testemunha:
(...) Eu
não consigo te dizer inicialmente
porque
eu não participei

diretamente desses detalhes. A equipe de investigação da DERF é quem vai passar maiores

detalhes da identificação dessa casa. Só que nós realizamos diligências diversas, inclusive, eu

participei da primeira (...) recebemos informações que a vítima (...) a primeira vítima poderia

ter estado ali na região do Buritis 5, especificamente, na lavoura de uma fazenda que divide o

bairro ali. Então nós fomos, inclusive, pedir apoio de cão farejador, mas nós não conseguimos

até então localizar nenhum cadáver. A partir disso, nós demos continuidade até que a vítima

apareceu e aí nós colhemos as oitivas dela até chegar nesses imóveis e, inclusive, as câmeras,

me recordo que as imagens eram boas e foi possível, inclusive já com a prática de policial (...)

identificar os envolvidos e aí foi chegando até um por um.

Promotora de Justiça: (...) O senhor teve contato com essas duas vítimas, com o Paulo

Henrique e com Antônio Perez?

Testemunha:
(...) Acho
que só com a primeira. A segunda eu não (...) posso afirmar. Ela foi

localizada até na região do Vale Verde, alguma coisa assim.

Promotora de Justiça: E com essa primeira vítima com essa pessoa, que fugiu, que logrou

êxito fugir do sequestro ali. O que ela relatou para os senhores? Como que ela estava

emocionalmente, fisicamente?

Testemunha: As duas, na verdade, estavam extremamente abaladas porque vieram para

trabalhar e por alegar ali, eles não conhecem a região e aí falar que é de fora,
os integrantes do

Comando Vermelho já é
rotineiro, eles pegam já leva, checa, tortura, amarra, sequestra. Então,

assim, elas ficam extremamente apavoradas porque vem pra (...) trabalhar, mas não querem

nem saber mais da cidade por ter submetido à tortura desnecessária
pra
verificar ou não se

pertence à facção rival.

Promotora de Justiça: E esses dois rapazes tinham vindo para trabalhar?

Testemunha: Aparentemente sim. Eles (...) é verificam informações que são de São Paulo,

Santa Catarina, Rio Grande do Norte porque tem facções atuantes e eles (...) repelem para não

tentar se instalar em Primavera do Leste.

Promotora de Justiça: Depois desses fatos, o senhor sabe se eles saíram da cidade ou se

permaneceram aqui?

Testemunha: Não sei (...) até porque quando eu participei só da prisão em flagrante deles.

Localizei as drogas e o próprio Gean apontou onde estava. Apontou a roupa, então ele, de certa

forma, ali na hora ele acabou colaborando e são as mesmas roupas utilizadas no dia do

sequestro foram captados pela imagem lá do bar. Aí formalizado o flagrante, a continuidade

ficou para a DERF porque pela distribuição interna nossa administrativa, como tem

envolvimento de organização criminosa e foi motivada por isso aí a investigação ficou a cargo

dos delegados de lá.

(...)
”

Convém frisar
que este Tribunal de Justiça, no enu
n
ciado sumular n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou o entendimento
de que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, afinal, são
dotados de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada quando as declarações se mostrarem incongruentes
com as provas amealhadas ao feito ou diante da comprovação da parcialidade dos agentes estatais, o que não ocorre na vertente em exame.

Assim, conquanto
os réus neguem a prática delitiva, os vídeos das câmeras de monitoramento do local de onde as vítimas Paulo Henrique e Antônio Perez foram arrebatadas não deixam dúvidas da participação dos acusados Gean
Evanio
e José Henrique no crime em apuração
. A tese do acusado Gean
Evanio
de que foi apenas separar a briga é risível, pois as imagens mostram claramente a abordagem truculenta dele e do acusado José Henrique
aos ofendidos
. Aliás, em que pese o réu José Henrique tenha permanecido em silêncio na fase judicial, na fase policial confirmou que
auxiliou no sequestro das vítimas, afirmando que, com sua motocicleta, conduziu o veículo até um posto de combustível e, após, voltou para a conveniência, mas não ajudou a mobilizar os ofendidos e colocá-los dentro
do veículo, tampouco a torturá-los, pois sequer sabia o destino das vítimas, o que, sabe-se, não é verdade.

E nítida a
prática do delito em relação ao acusado Carlos Eduardo
Groeber
Padilha. Na gravação, é possível identificar o apelante um pouco mais afastado da mesa de sinuca onde as vítimas estavam sendo abordadas por Gean
Evanio
, José Henrique e outros suspeitos desconhecidos, atento, todavia, à movimentação da rua, como se estivesse preocupado com a chegada de alguém.
Na hora em que
a vítima Paulo Henrique tenta fugir, o apelante, aparentemente na posse de uma arma de fogo, a qual esconde sob suas vestes, sai correndo no encalço da vítima e, depois, quando ela já está rendida, volta com os demais acusados e se encaminha em direção ao veículo onde as vítimas foram colocadas e conduzidas ao cativeiro, onde foram torturadas.

Iasmim Vitória, embora inicialmente pareça estar indiferente à ação dos comparsas, um deles o seu namorado à época dos fatos (Gean
Evanio
),
também sai no encalço da vítima Paulo Henrique
e, quando esta já
s
e encontra rendida, volta de mãos dadas com o companheiro e corréu e vai em direção ao veículo que transportou a vítima até o cativeiro
.
Não se pode olvidar que a casa onde Iasmim Vitória morava foi o local para onde possivelmente as

vítimas foram levadas e torturadas, antes de serem
encaminhadas para uma região de mata, de onde uma delas conseguiu fugir e a outra foi liberada, em razão dos acusados terem descoberto que elas não faziam parte de nenhuma organização criminosa.
Na mesma casa foi detido o acusado Igor Junior Santos Gois, procurado pela polícia e considerado
o “disciplina”
do Comando Vermelho na cidade de Primavera do Leste/MT.

Desse modo,
o conjunto probatório é demasiadamente robusto e as provas colacionadas ao feito dão conta da extrema frieza e crueldade dos réus na prática do crime, tudo
no intento de se cientificarem de qu
e as vítimas
pertenciam ou não a
alguma facção rival à que pertencem, o Comando Vermelho, que, conform
e relatado pelos
policias
ouvidos em juízo, é a facção que impera na Comarca de Primavera do Leste/MT.

De outra feita, se o crime foi cometido
mediante sequestro,
o que foi devidamente comprovado nos autos,
imperiosa a aplicação da causa de aumento prevista art. 1º, § 4º, inciso III da Lei
n.º
9.455 /97
, de modo que o pleito de afastamento da referida majorante, formulado pelo réu Car
los
Eduardo
Groeber
Padilha
,
não tem o menor cabimento.

Nesse contexto, suficientemente demonstradas a materialidade e a

autoria da conduta delitiva
, não há que se falar em absolvição do crime de tortura mediante sequestro, previsto no
. 1º, I, “a” e § 4º, III, da Lei n.º 9.455/97
.

Do pleito de absolvição do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas), formulado pelos réus Igor Junior Santos Gois e Iasmim Vitória Campos e de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Tóxicos, pretendido por esta última e por Gean
Evanio
Breda de Souza.

A materialidade delitiva está comprovada
pelo
boleti
m
de ocorrência
(id.
226221665
), termo de exibição e apreensão (id.
226221671
),
relatório de investigação (id.

226222652
),
auto de constatação de id.

226222664
, bem como
pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

A autoria é inconteste.
O réu Gean
Evanio
afirmou que a droga localizada na residência lhe pertencia, afirmando que havia comprado 100g pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para levar para a
fazenda onde trabalhava. Negou que estivesse traficando, ponderando que a porção seria destinada apenas para o seu uso.

A ré Iasmim Vitória Campos também negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que é usuária de drogas há 7 (sete) anos.

Por sua vez, o acusado Igor Junior Santos Gois
negou que os policiais tivessem apreendido drogas e balança de precisão em seu quarto, afirmando que no cômodo foi localizado apenas o dinheiro, fruto do seu trabalho na Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Confirmou, ainda, que era foragido da polícia.

Inobstante as evasivas versões, os policiais ouvidos em juízo afirmaram que a apreensão das drogas decorreu das investigações relativas ao sequestro das vítimas Paulo Henrique Mendes Barreto e Antônio Perez da Rocha Filho
, as quais os conduziram ao endereço que seria de Gean
Evanio
, suspeito da participação no sequestro.
Ponderaram que após campanas na frente do imóvel para saber se
ali residia mesmo o suspeito do sequestro das vítimas, acabaram descobrindo o paradeiro de Igor Junior Santos Gois,
ocasião em que deram cumprimento ao mandado de prisão expedido contra ele e localizaram as drogas na casa, durante a busca domiciliar.
No local, também estavam a acusada Iasmim Vitória Campos e a adolescente Maria Eduarda da Silva Ribeiro, namorada/convivente do réu Igor Júnior Santo Gois.

O IPC
Pedro Manoel Moreno Delgado
afirmou que já existia denúncia acerca do tráfico de drogas na casa onde os réus Gean
Evanio
, Igor Junior e Iasmim Vitória se encontravam, o que se pôde confirmar pela atípica movimentação durante a realização de campanas, e, como já tinham mandado de prisão em desfavor de Igor Júnior, realizaram a prisão dele e, na ocasião, realizaram a busca e encontraram drogas, balança de precisão e dinheiro no interior do imóvel.

O policial Civil Rafael
Tramarin
afirmou em juízo que “
Na questão do tráfico de drogas foi uma continuidade das diligências, onde o outro colega que identificou a casa onde moravam o Jean e o Igor e como (...) os dois, na verdade, possuíam mandado de prisão em aberto, o Igor na operação Alter Ego e o Jean, um mandado de prisão de outra comarca, aí foi realizada a busca lá também e efetuada a prisão deles também pelos mandados de prisão e também em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e também a questão da utilização, ao que tudo indica, aquela casa foi aonde a vítima foi levada.
(...)”.

Por sua vez, o IPC
Dalton Ribas Nery
afirmou que
participou da vigilância e da busca na casa o
nde os acusados se encontravam
e onde forma localizadas as drogas apreendidas, além de apetrechos do tráfico de dinheiro em espécie
.
Confira-
s
e, por importante, as suas declarações, prestadas na fase judicial.

“(...) Eu reconheci ambos, o Jean era de Paranatinga e o Igor já era investigado nosso aqui porque numa operação anterior ele foi apontado como os gerentes da facção que
auto denomina
Comando Vermelho. Procedemos uma vigilância no local
pra
certificar direitinho da movimentação, enfim, é
pra
ver o que estava ocorrendo. Fortuitamente verifiquei a movimentação atípica e eu posso dizer pela minha experiência policial de entrada e saída de pessoas do local eu imaginei que ali seria uma boca de fumo (...). Resolvemos fazer a incursão dentro do ambiente e quando nós realizamos essa incursão, encontramos entorpecentes, dinheiro e balança. Eu particularmente encontrei no quarto do Igor (...) foi identificado como do Igor e da Maria Eduarda, que é sua namorada ou convivente, não sei, é uma balança e valores em dinheiro que estão descritos nos autos. R$ 2.000,00 e poucos reais se não me engano (...). Dr. Allan com a equipe dele encontrou na sala da residência (...) entorpecentes jogados no chão, nas roupas do Jean e numa bolsa do Jean também ele encontrou mais entorpecente (...). Promotora de Justiça: Então o senhor iniciou a participação ali na vigilância nessa residência? Testemunha: Exatamente. Promotora de Justiça: Identificada como do Gean ali na Rua Massau
Sakakina
? Testemunha: (...) Ali com a esquina (...) Luiza Riva. Promotora de Justiça: Ali já tinha alguma informação ou alguma denúncia envolvendo tráfico, o senhor tem conhecimento? Testemunha:
(...) Eu
não tinha conhecimento (...). Eu fiz a vigilância, inclusive, vi pessoas entrando e saindo. Eu não consegui produzir imagens, produzir imagens assim,
porque não era o nosso objetivo, nosso objetivo era é identificar o local onde ocorreu essa tortura e identificar as pessoas que estavam lá para comparar com os vídeos para ver se conseguimos é identificar todos os participantes. Fortuitamente, verifiquei a movimentação de pessoas
e também
a questão do tráfico, né (...) consequência da investigação, do sequestro, né. Promotora de Justiça: O que os senhores localizaram lá na casa? Como que estavam essas

drogas ali? O senhor localizou alguma, participou de alguma dessas localizações? Testemunha: (...) A minha equipe entrou em segundo plano. Eu fiz a varredura no quarto do Igor e encontrei lá o dinheiro, encontrei a balança e se eu não me engano, também tinha umas porções de droga no quarto dele numa caixa. O Dr. Allan, especificamente a equipe dele, fez a abordagem, a revista, já tinham drogas na sala, o cheiro forte de maconha já estava na sala no momento que nós entramos, mas nós prosseguimos na varredura do ambiente
pra
estabelecer a segurança primeiro e depois iniciamos a busca de celulares, de drogas e eventuais armas. Foi aí que a equipe do doutor Alan encontrou o entorpecente lá na sala nas roupas e numa mochila do Gean. (...)Defesa de Yasmin:
(...) Com
relação acusada Yasmin. Você poderia falar alguma coisa? Qual que é a participação dela nisso? Testemunha: Então, doutor ela estava na residência. Na época lá ela é tinha um relacionamento com o Gean que tinha a posse da droga (...). Se eu não me engano ela é de
Paranatinga.(...)
”

O Delegado de Polícia Allan Vitor Souza da Mata também confirmou a prática do
tráfico de drogas
pelos acusados
e deu detalhes da busca e apreensão realizada na casa onde
eles
se encontra
vam.
Vejamos,
in
verbis
:

“(...)
Promotora de Justiça: Essa identificação dessa residência da Rua Massau
Sakakima
ali na esquina com a Avenida Luiza Riva. Foi ali que os senhores fizeram essa diligência? Como que chegaram até a identificação desse local? Testemunha: Doutora, se eu não me recordo, mas a equipe de investigação da DERF já tinha o monitoramento e, salvo engano, tinha visualizado o IGOR, que era alvo desse mandado na companhia do GEAN. Então como a gente já tinha esse mandado de busca nós resolvemos aí dar cumprimento a eles e, para nossa surpresa, conseguimos identificar todos eles no imóvel ali. (...)

Promotora de Justiça: Sobre esse flagrante do tráfico. Ali deu para perceber antes até do cumprimento desses mandados, se havia uma movimentação típica ali de comercialização? O que os senhores perceberam, o que os agentes notaram ali? Testemunha: Sim doutora. Ali já era, principalmente a casa, ela ficava nas proximidades de dois bares ali onde aconteceu o sequestro (...). A equipe nos passou, tanto é que a gente decidiu já nos organizar diante da continuidade das diligências, eles tinham feito o monitoramento prévio já porque tinham visto os réus ali nas imediações, nos passaram que teve movimentação, característica de tráfico e quando
nós demos aí busca e apreensão e cumprimento do mandato foi constatado ali droga, balança, bastante dinheiro e nenhum outro instrumento ou apetrecho indicando que seria para uso. Então ficou bem cristalino a ocorrência do tráfico de drogas. Promotora de Justiça: Como que estava a localização dessas drogas na casa? Era de fácil visualização, acesso de todos ali. Como que era? Testemunha:
(...) Quando
nós fizemos o primeiro adentramento, salvo engano tinha um portal de metal e atrás dessa porta já ficava uma sala pequena. A esquerda dela só tinha um banheiro, e o quarto e nesse mesmo acesso tinha já acesso à cozinha. Então a gente já passou a sentir um odor de maconha, mas até então, o objetivo era identificar os alvos, conter o local e, aí sim, passar por um ambiente todo controlado e realizar a busca. Então perguntei
pro
GEAN se tinha droga que a gente já tinha sentido ele prontamente apontou, falou que estava na bolsa, que ficou localizada na sala. Então passei a olhar a bolsa ali, realmente achei parte do entorpecente, onde eu também encontrei o boné e as roupas. As roupas utilizadas no dia do sequestro e enquanto isso, a outra equipe foi realizar a busca onde, salvo engano, estava o IGOR, que era o objeto do mandado de busca e prisão. Também foi encontrado balança de precisão e eu acredito que o dinheiro estava lá (...). Promotora de Justiça: Então teve essa apreensão na bolsa que o GEAN apontou (...) Testemunha: Isso. Ele (...) até falou que a droga (...) era deles. Ele colaborou com a gente lá na hora. Promotora de Justiça: Que
haviam
as porções maiores em uma bermuda do GEAN também. Essas o senhor localizou também? Testemunha: Isto, na hora que a gente sacudiu eu fiquei tirando tudo na bolsa e aí acabou que estava no interior de um short assim saiu mais entorpecente, então acaba que estava separado, né, entorpecente numa bolsa e numa roupa em outro cômodo e o restante do material no quarto, com o IGOR, o “Góis”. Promotora de Justiça: Constou aqui que foram encontradas já na entrada, drogas no chão da sala. Tinha ali também? Testemunha:
(...) Quando
eu adentrei, tinha uma bolsa, uma mochila do lado direito, no canto inferior, não tinha nenhum móvel nessa parte (...) que seria a sala. A gente foi pegando todo mundo e foi colocando,
ai
nessa bolsa, eu já tinha abordado, fiz a abordagem do GEAN, perguntei se tinha alguma coisa de ilegal, droga, arma na casa, ele falou que tinha na bolsa e ele já falou que era dele. Então aí peguei e contive ele. Algemei e levei para a sala para ele me mostrar que bolsa que era aí ele apontou. Aí peguei essa mochila do chão, abri ela e tinha a parte do entorpecente, além do boné, das roupas que ele utilizou no dia do sequestro. A partir daí, depois disso, fui fazer mais busca e acabou puxando um short e aí também saiu entorpecente do interior do bolso desse short. Agora, da outra parte da busca, eu não posso falar que eu não visualizei, não participei, eu fiquei. Eu fiquei especificamente com essa questão da droga e a roupa do sequestro, porque bateu exatamente, é o boné, uma camiseta e salvando engano uma camiseta jeans e o chinelo branco, eu acho. Promotora de Justiça: E o senhor disse que ele colaborou ali com essa questão da droga, mas ele chegou a falar qual era a finalidade dessa droga? Ele deu alguma alegação? Testemunha: Não (...). Só pontou mesmo e falou que a bolsa era dele. Promotora de
Justiça: Lá naquele momento, nenhum deles fazia uso de substâncias entorpecentes? Testemunha: Não. Promotora de Justiça: Nessa residência no dia estavam as duas mulheres, a Yasmin e a adolescente Maria Eduarda? Testemunha: Exatamente. Promotora de Justiça: Todos eles moravam ali? Testemunha: Eles estavam todos juntos (...). Advogado de Gean e Igor:
(...) Algum
caderno de valores foi localizado? Testemunha:
(...) Não
, doutor. O material ali que vincula eles a questão do tráfico é a quantidade entorpecente, a ausência de instrumento indicando que seria para uso, a balança de precisão e o dinheiro
e também
até chamou é praxe já da rotina policial, quando a gente faz batida, eles quebraram os celulares e eles quebraram. (...)”

De bom alvitre frisar que
as declarações dos
agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o
s
apelante
s

Gean
Evanio
e Iasmim Vitória sustentem
a condição única de usuário
s
de drogas, as provas jungidas aos autos evidenciam a traficância, notadame
nte nas modalidades de guardar
e manter em depósito, condutas que se amoldam ao fato típico descrito no artigo supracitado.

É de se registrar que, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria do
s
apelante
s
e a
s
tese
s
absolutória
e desclassificatória
ressoa
m
isolada
s
nos autos.

Como bem ponderou
o representante ministerial de primeira instância em sede de contrarrazões, “
os três apelantes, em coautoria, praticavam o tráfico, eis que havia denúncias anteriores de que o local era um ponto de venda de drogas, bem como restou comprovado que a droga era de conhecimento de todos, até em razão do forte odor que exalava por toda a casa, havendo inclusive apetrechos do tráfico, como balança de precisão, e que IGOR DE SOUZA era apontado como “gerente do tráfico” da organização criminosa Comando Vermelho, consoante relatório da Polícia Civil, juntado aos autos
.
”

Dessa
forma, o pedido de absolvição
formulado pelos réus Iasmim Vitória e Igor Junior
não comporta amparo e também não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n.
º
11.343/2006,
conforme pretensão dos acusado
s
Gean
Evanio
e Iasmim Vitória,
pois, para que isso fosse possível,
seria
imprescindível prova robusta acerca da condição de usuário
s
, o que inexiste, especialmente porque os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Do pleito de
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art.
65,

I, do Código Penal
, formulado pelo réu José Henrique Leandro de Sá.

Em relação ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa,
prevista na primeira parte do art. 65, inc
.
I, do Código

Penal,

a insurgência do apelante carece de interesse recursal, pois a referida atenuante foi reconhecida pelo juízo
a quo
, que não reduziu a reprimenda imposta no mínimo legal na primeira fase dosimétrica em razão do óbice contido na Súmula 231 do STJ.

A jurisprudência é assente no sentido de que
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ).
Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 231/STJ – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PATAMAR CONDIZENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, impossível, pelo reconhecimento de atenuante, a condução da reprimenda aquém do mínimo, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
. Se a pena de
multa está em simetria com a sanção corporal fixada, que, no caso, já foi reduzida no patamar máximo de 2/3 pelo privilégio, não há falar em diminuição.”
(N.U 0005178-59.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020) Destaquei

Do pedido de modificação do regime formulado pelos acusados Carlos Eduardo
Groeber
Padilha, Iasmim Vitória Campos, José Henrique Leandro de Sá e Igor Junior Santos Gois
e de detração penal formulado pelos 3 (três) últimos réus

Inicialmente, importante consignar a prejudicialidade do pleito de fixação de regime mais brando formulado pela ré Iasmim Vitória Campos, porquanto, a apelante alcançou o intento por meio do
Habeas Corpus
n.º
1013653-35.2024.8.11.0000
, julgado em
02/07/2024
, que restou assim ementado
:

“HABEAS CORPUS – TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL FECHADO E DETRAÇÃO –WRITUTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – NÃO CABIMENTO – EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL APLICADO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício.

Há flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, quando inexiste fundamentação idônea a justificá-la, havendo apenas mera alusão do magistrado ao §7º, do art. 1º, da Lei nº 9.455/1997, impondo-se a alteração do regime inicial na forma dos artigos 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

“[...] A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor. [...]” (HC n. 752.670/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 3/3/2023.
)
”(
destaquei)

Em relação aos demais réus, o

Juízo de primeiro grau
aplicou a dosimetria nos seguintes termos
:

“
CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA
– art. 1º, I, “a” e §4º, III, da Lei nº 9.455/97.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 2 a 8 anos.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias

do art. 59 do Código Penal, não se verificam motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela

qual
fixo-a
em 2 anos de reclusão.

2ª FASE

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes de pena a ser consideradas.

3ª FASE

Presente
a causa de aumento descrita no inciso III do §4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97,

aumento
a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo o total de
2 anos e 4 meses de reclusão
, pena esta que torno

definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias capazes de
modifica-la
.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 1º, §7º da

Lei n. 9.455/97.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com fundamento

no art. 44, I do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Por fim,
mantenho
a prisão preventiva do acusado, vez que presentes os requisitos

necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem

como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado, o que demonstra a necessidade da

garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual.

Isento
o réu do pagamento das custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei.
”

(destaquei)

(...)

“
JOSÉ HENRIQUE LEANDRO DE SÁ
- art. 1º, I, “a” e §4º, III da Lei nº 9.455/97.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 2 a 8 anos.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias

do art. 59 do Código Penal, não se verificam motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela

qual
fixo-a
em 2 anos de reclusão.

2ª FASE

Presente
a atenuante da menoridade (CP, art. 65, I), mas inviável sua incidência porque

conduziria a pena abaixo do mínimo legal contrariando o enunciado de súmula 231 do STJ.

Não há circunstâncias agravantes de pena a ser consideradas.

3ª FASE

Presente
a causa de aumento descrita no inciso III do §4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97,

aumento
a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo o total de
2 anos e 4 meses de reclusão
, pena esta que torno

definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias capazes de
modifica-la
.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 1º, §7º da

Lei n. 9.455/97.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com fundamento

no art. 44, I do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Por fim,
mantenho
a prisão preventiva do acusado, vez que presentes os requisitos

necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem

como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado, o que demonstra a necessidade da

garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual.

Isento
o réu do pagamento das custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei.
”
(destaquei)

(...)

“
IGOR JÚNIOR SANTOS
- art. 33, caput da Lei 11.343/06.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500

dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias

do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base,

razão pela qual
fixo-a
em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

2ª FASE

Presente
a agravante da reincidência (SEEU 2000008-27.2020.8.11.0044),
agravo
a pena

em 1/6 (um sexto) alcançando a pena intermediária de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

3ª FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, pois o

réu é reincidente (SEEU 2000008-27.2020.8.11.0044). Portanto, a benesse descrita no artigo supra não deve

ser aplicada em favor do acusado tornando
definitiva
a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias
-
multa

ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º do

Código Penal, vez que o réu é reincidente.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o

quantum da pena imposta e a reincidência afastam a possibilidade de aplicação.

Fixo
o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,

devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Por fim,
mantenho
a prisão preventiva do acusado, vez que presentes os requisitos

necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem

como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado aliado ao fato de ser reincidente, o

que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução

processual.

Isento
o réu do pagamento das custas e despesas processuais.”
(destaquei)

Vê-se
, em relação aos réus Carlos Eduardo
Goeber
Padilha e José Henrique Leandro de Sá,
que o magistrado
,
após manter a pena base no mínimo legal por considerar favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda aplicada
,
exclusivamente em razão da determinação do art. 1º, §7º, da Lei n. 9.455/97, o que, de fato, contraria a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TORTURA. REGIME INICIAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO STJ E 718 E 719 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
É firme neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - CP. Nesse sentido, foi elaborado o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte que prevê: "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". No mesmo sentido, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O exame dos autos revelam
que após manterem a
pena-base no mínimo legal, por considerarem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime fechado foi fixado pelo Magistrado sentenciante e mantido pelo Tribunal de Justiça sem fundamentação idônea, baseado exclusivamente na imposição legal contida na Lei n. 9.455/97, o que contraria a jurisprudência desta Corte. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2.º, da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluído aqui o crime de tortura. Dessa forma, em razão da primariedade do paciente, do quantum de pena aplicado, inferior a 4 anos (art. 33, § 2º, "c", do CP), da inexistência de circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), bem como da fixação da pena-base no mínimo legal, o regime a ser imposto deve ser o aberto
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial aberto.”
(HC n. 383.090/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe
de 30/3/2017.) (destaquei)

Dessa forma, considerando a primariedade d
os réus Carlos Eduardo e José Henrique
, o
quantum
de pena aplicada,
qual seja,
2 (dois) anos e
4 (quatro)
meses
de reclusão, a inexistência de circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal, o regime a ser imposto deve ser o aberto, conforme disposto no art. 33, §2º e §3º do Código Penal.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – TORTURA – CONDENADO A PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DESMOTIVADA (INIDÔNEO) PARA JUSTIFICAR REGIME MAIS GRAVOSO – PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 ANOS – ORDEM CONCEDIDA. No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, é firme orientação do Superior Tribunal de Justiça que, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Nesse sentido, foi elaborado o Enunciado n. 440, in
verbis
: Súmula 440/STJ - "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas
na gravidade abstrata do delito". Deste modo, inexistindo fundamento idôneo para a manutenção do regime fechado, torna-se necessária a modificação do regime inicial de cumprimento de pena seja o semiaberto.”
(TJ-MT - HC: 10013113120208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

Em relação ao
regime fixado ao
réu Igor
Júnior Santos Gois,
não se afigura possível o seu abrandamento, eis que se trata de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão
,
estando justificada a fixação no regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A propósito
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal
. 2. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1984540 SP 2022/0036668-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022) Destaquei

Diante da modificação do regime dos réus
Iasmim Vitória Campos
e
José Henrique Leandro
de Sá para o aberto, dispensável
a análise do pleito de detração penal, já que
agraciados com o regime mais benéfico
.

Em relação ao réu
Igor Junior Santos Gois
,
a despeito das disposições constantes no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração deverá ser feita pelo juízo da execução penal, pois, no
caso concreto, o período de custódia cautelar é irrelevante para fixação do regime prisional, já que
se trata de
réu reincidente
.

A propósito:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade,
incidenter
tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012).
2. Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido
estabelecida
em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal,
diante da reincidência do paciente
, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos, é incabível a incidência da Súmula 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2021)
(destaquei)

Do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pelo réu Carlos Eduardo
Groeber
Padilha.

Concedido ao réu o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, tem-se por prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pelo réu Carlos Eduardo
Groeber
Padilha.

Ademais, nos termos do que decidi no
Habeas Corpus
n.
1013653-35.2024.8.11.0000
,
não obstante a manutenção da prisão
preventiva d
o
paciente, sob o fundamento de que “
estão presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou presa a instrução processual
.”,
com
a
modificação do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto, mant
er o apelante
em regime mais gravoso do que o fixado afronta o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. FLAGRANTE PRESUMIDO. AUTOR RECONHECIDO NA RUA ANTES DA CHEGADA DA POLÍCIA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIO DE CELULAR ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU ILEGALIDADE PARA CHEGAR ATÉ OS CELULARES COM RASTREAMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME ABERTO FIXADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
[...] 3
.
A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor
. 4. Habeas corpus concedido, em parte, apenas para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto (fixado pelo Tribunal de origem no julgamento do apelo criminal), se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.”
(HC n. 752.670/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 3/3/2023.) (destaquei)

Com estes fundamentos, a sentença deve ser reformada tão somente
em relação ao regime de pena fixado aos réus
Carlos Eduardo
Goeber
Padilha e José Henrique Leandro de Sá
, conforme fundamentação alhures exposta.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao
s
recurso
s
dos réus
Carlos Eduardo
Goeber
Padilha e José Henrique Leandro de Sá
,
para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena
que lhes foi imposta
,
expedindo-se em favor deles alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos,
e
nego provimento
aos recursos dos demais réus,
mantendo
incólume
a sentença vergastada
nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024